Tribunal: TJDFT
Processo: 0713243-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE OFÍCIO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRECLUSÃO. MATÉRIA REFERENTE À TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO. ERRO MATERIAL. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESMA AGÊNCIA BANCÁRIA. NECESSIDADE DE ESTORNO DO DINHEIRO. INCIDÊNCIA DA TAXA DE RENDIMENTO APLICÁVEL À POUPEX. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERTIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA IMPROVIDO.
1. Apelações interpostas contra a sentença, proferida em ação de obrigação de fazer, que julgou procedente o pedido inicial para condenar os réus a estornar ao autor o valor de R$ 23.000,00. Tal valor deveria ser transferido da conta de titularidade de Lúcia Onélia e remunerado pelo mesmo índice da Poupex a contar da data da transferência. Os recursos necessários para tal remuneração também deveriam ser retirados da referida conta, correndo por conta do Banco do Brasil em caso de insuficiência de saldo. 1.1. Recurso aviado pela ré, Lúcia Onélia na busca pela reforma da sentença a fim de que a determinação do estorno ao requerente se restrinja ao valor transferido por equívoco (R$ 23.000,00), a ser acrescido somente da atualização verificada no período compreendido entre a data da transferência equivocada (07/12/18) até a data do arresto, de acordo com os índices de atualização da conta na qual se encontrava depositada. Pede também para que os ônus da sucumbência sejam suportados integralmente pelo autor. 1.2. Em suas razões de apelação o Banco do Brasil pede a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido do autor, com a consequente inversão do pagamento das custas e honorários advocatícios.
2. Da falta de interesse de agir. 2.1. Dispõe o art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, que a apelação conterá a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma. Nesse sentido, cumpre ao recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. 2.2. Na espécie, relativamente aos pedidos do Banco do Brasil em seu apelo: a) de em caso de ressarcimento da quantia transferida que seja procedida de forma simples, e b) da condenação em juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC). 2.3. Primeiro, porque não houve qualquer espécie de condenação à devolução de valores em dobro, apenas foi determinado que o autor deveria ter seu dinheiro restituído com base na taxa de rendimento aplicável à conta Poupex. 2.4. Segundo, que a sentença não operou qualquer condenação relativa a juros de mora, pois entendeu que não caberia falar em juros de mora, tendo em vista que isso poderia gerar um ganho maior ao autor do que se tivesse procedido corretamente com a transferência por ele almejada. 2.5. Dessa forma, falece interesse recursal à parte quando ataca a sentença em pontos que lhe foram favoráveis ou nada dispuseram em contraste ao defendido.
3. Da preclusão referente à tutela de urgência deferida. 3.1. Em suas razões recusais a instituição financeira destaca a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, pois entende que pela simples leitura da inicial e dos documentos juntados aos autos é possível observar que o recorrido não conseguiu comprovar a probabilidade do suposto direito, tampouco qualquer risco de dano que não possa aguardar o provimento jurisdicional final. 3.2. A preclusão indica a perda da faculdade processual, “pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica)” (Nelson Nery Júnior, Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, São Paulo: Revista dos Tribunais. 10a ed, 2007, p 708). 3.3. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3.4. No caso dos autos, verifica-se que o apelante pretende que seja revogada a tutela que determinou o bloqueio judicial do valor de R$ 23.000,00, na conta no 13.390-6, do Banco do Brasil (Poupex), de suposta titularidade de Lúcia Onélia ou do espólio de Walter Ramos. 3.5. Ocorre que a decisão não foi objeto de qualquer recurso. Na verdade, o que se observa dos autos é que, ao invés de interpor o recurso devido, a parte apresentou apenas sua contestação, o que não suspende ou interrompe o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão. 3.6. Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte manteve-se inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida. 3.7. Portanto, está preclusa tal matéria.
4. Do mérito. 4.1. Cinge-se a controvérsia em verificar se houve erro material na transferência operada entre a conta do autor e da ré Lúcia Onélia, no valor de R$ 23.000,00. 4.2. A partir dos documentos trazidos aos autos é possível observar que o requerente acabou se equivocando quando operou a transferência do importe de R$ 23.000,00 à conta da requerida (Lúcia Onélia). 4.3. Nota-se a incrível semelhança das informações constantes da conta do autor e da ré, tanto que o que as distingui é apenas um número 1, uma vez que a agência de ambos é a mesma. Já a conta do requerente é a de no 133.190-6 e da requerida a de no 13.390-6. 4.4. Também é possível constatar nos autos diversas reclamações do autor perante o banco, em relação ao depósito equivocado e seu devido estorno, oportunidade em que não conseguiu obter nenhuma solução administrativa. 4.5. Cabe ressaltar que com o deferimento da tutela de urgência o valor foi bloqueado na conta da ré em 29/05/19, entretanto, mesmo após o deslinde do processo a demandada não apareceu e nem mesmo vindicou o dinheiro depositado em sua conta, o que faz crer que o importe lá constante não é de sua propriedade. 4.6. Desse modo, o autor deve obter o estorno do valor depositado equivocamente na conta da ré, sendo remunerado pela taxa de rendimento aplicável à Poupex, uma vez que a conta de destino também tem remuneração com base no mencionado índice. 4.7. Ademais, a taxa de rendimento da Poupex deve incidir entre a data da transferência equivocada e a data do estorno. Caso a incidência ocorresse somente entre a data da transferência e a do arresto da quantia, isto configuraria enriquecimento ilícito da parte ré e nítido prejuízo ao autor, pois ele deixaria de ganhar o que faz jus caso o dinheiro estivesse devidamente depositado em sua conta. 4.8. Portanto, não merece reforma a sentença, devendo ser mantido em todos os seus termos.
5. Honorários advocatícios. 5.1. O Código de Processo Civil, apesar de consagrar, via de regra, o principio da sucumbência, não foi totalmente alheio ao princípio da causalidade. O CPC permite, além dos casos previstos no §10 do artigo 85, ser aplicável a regra da causalidade em outras circunstâncias para fixação de honorários advocatícios. 5.2. Ou seja, pode ser aplicado em determinadas situações o principio da causalidade, de forma que a parte seja condenada a pagamento de honorários ao advogado da parte vencida por ter sido responsável pela existência do processo. 5.3. É exatamente o caso dos autos. O autor ingressou com a presente ação de obrigação de fazer em decorrência da pretensão resistida do banco em estornar o valor de R$ 23.000,00, depositado indevidamente na conta no 13.390-6, resistência que foi mantida ao longo do feito. 5.4. Nesse sentido, os honorários de sucumbência devem ser pagos unicamente pela instituição bancária aos patronos do requerente, em 10% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, §2o, do CPC).
6. Prequestionamento. 6.1. Quanto ao prequestionamento explícito de normas constitucionais e infraconstitucionais suscitadas pela requerida, fica atendida nas razões de decidir desta decisão, na medida em que se dispensa a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante art. 93, IX, da Constituição Federal. 6.2. Para extirpação de qualquer dúvida, dá-se por prequestionada a matéria aventada pela apelante.
7. Apelação da ré parcialmente provida e apelação do banco improvida.